Tribunal: TJES
Processo: 5013126-40.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013126-40.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A

APELADO: ARLETE NASCIMENTO DE JESUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de produtos contra sentença que declarou inexigível débito de cartão de crédito, determinou a repetição em dobro de valores cobrados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, em favor da consumidora. A recorrente sustenta a validade da contratação, a legitimidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito ou danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito ou se se trata de envio não solicitado, caracterizando prática abusiva; (ii) verificar a legitimidade das cobranças de anuidade e da consequente negativação do nome da consumidora; (iii) estabelecer a pertinência da condenação em repetição de indébito em dobro e em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática abusiva, vedada pelo art. 6º, III, do CDC, e consolidada pela Súmula 532 do STJ.

4. A intenção da consumidora em quitar integralmente a compra do produto antes do vencimento da primeira parcela e solicitar o cancelamento do cartão evidencia ausência de vontade para contratar o serviço de crédito rotativo.

5. A cobrança de anuidade pressupõe serviço de crédito válido e disponível, inexistente no caso concreto, o que torna o débito inexigível e a negativação fundada nele ilegítima.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, por afetar a honra e a credibilidade do consumidor.

7. A indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da empresa e a gravidade da ofensa.

8. A repetição de indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O envio e a cobrança de cartão de crédito não solicitado configuram prática comercial abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 532 do STJ.

2. É ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexigível, ensejando indenização por dano moral in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
CASA & VIDEO BRASIL S.A.
contra a sentença (id 14661844) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ARLETE NASCIMENTO DE JESUS
.

A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito relacionado ao contrato de cartão de crédito e condenou a empresa ré à repetição em dobro do indébito no valor de R$ 157,17 (cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id 14661847), a apelante sustenta, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito pela apelada, a legitimidade da cobrança da tarifa de anuidade e, consequentemente, a legalidade da inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, defendendo a inexistência de ato ilícito e de danos a serem indenizados.

A apelada, em contrarrazões (id 14661854), pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que não solicitou o cartão de crédito e que, após quitar o valor do produto adquirido, foi indevidamente cobrada por anuidades, o que resultou na negativação de seu nome.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside em verificar a validade da contratação de cartão de crédito e a legitimidade dos débitos de anuidade que levaram à negativação do nome da consumidora.

A apelante defende a tese da contratação regular, apresentando a proposta de adesão assinada pela apelada. Contudo, a análise dos fatos deve ultrapassar a mera formalidade do documento, considerando o comportamento das partes e os princípios que regem as relações de consumo, notadamente o dever de informação clara e a boa-fé objetiva.

A narrativa da consumidora, de que pretendia realizar o pagamento por meio de carnê e foi surpreendida com o envio de um cartão de crédito não solicitado, é verossímil e encontra amparo em seu comportamento subsequente. O fato de ter procurado a loja para quitar integralmente o valor do produto adquirido antes mesmo do vencimento da primeira parcela e, na mesma oportunidade, ter solicitado o cancelamento do cartão, evidencia sua real intenção: adimplir a compra do bem, e não manter um vínculo de crédito rotativo com a instituição financeira.

A prática de vincular a aquisição de um produto à adesão forçada ou pouco transparente a um serviço de cartão de crédito constitui método comercial agressivo, que viola o direito fundamental do consumidor à informação adequada e clara sobre os serviços contratados, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, portanto, acertadamente concluiu pela ausência de prova de uma manifestação de vontade livre e consciente da autora para a contratação específica do serviço de cartão de crédito, distinguindo-o da compra do produto.

Declarada a invalidade da contratação do cartão, as cobranças acessórias, como a "Anuidade Diferenciada" (AD), tornam-se igualmente inexigíveis. A cláusula contratual que prevê a continuidade da cobrança de anuidade mesmo após o cancelamento do cartão revela-se abusiva no caso concreto, pois o cancelamento decorreu da própria falha na contratação e a dívida principal foi integralmente quitada. A cobrança de anuidade pressupõe a disponibilidade e utilização de um serviço de crédito validamente contratado, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios já se consolidou no sentido de que é indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado ou não utilizado, por configurar falha na prestação do serviço, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PRÁTICA ABUSIVA - SÚMULA 532 DO STJ - COBRANÇA DE ANUIDADE - CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado.
Os incômodos sofridos pelo consumidor na tentativa de resolver problemas advindos do envio de cartão de crédito não solicitado configuram dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10000205692627001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ANUIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Claramente abusiva e ilícita a conduta do banco réu de cobrar anuidade por cartão de crédito que não tenha sido solicitado ou utilizado. 2. Mostrando-se ilegítima as cobranças realizadas, deve o autor ser restituído em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a violação da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira ao inserir descontos indevidos em sua conta bancária, relativos à anuidade de cartão de crédito não solicitado e sequer usado pelo consumidor. 3. A cobrança indevida de valores materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada pela parte autora. O valor da condenação arbitrado pelo Juízo a quo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser mantido, considerando o caráter punitivo compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08040513120238150031, Relator.: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

A negativação do nome da apelada, fundada em débito inexigível, constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria inscrição indevida, que afeta a honra, a imagem e a credibilidade do consumidor no mercado. Não há que se falar em exercício regular de direito, pois o direito de cobrança e de negativação pressupõe a existência de uma dívida legítima.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), não identifico a excessividade alegada pela sociedade empresária, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados desde julho de 2022, acertada a sentença ao determinar que estes devem ser devolvidos de em dobro à parte apelada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego
provimento
.

Não obstante o trabalho adicional em grau recursal,
d
eixo de majorar os honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC), por terem sido arbitrados na sentença em seu patamar máximo (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.